Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705076-96.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: GLAUCIA MARIA MARQUES LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS DA CEB. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 STJ. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ART. 1.026, §2o, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em relação às exceções apontadas no apelo, não se justificam e nem excluem a responsabilidade da ré, uma vez que todas aquelas hipóteses devem ser incluídas no prazo de tolerância, inexistindo caso fortuito ou força maior, pois as circunstâncias alegadas para o atraso, tais como, escassez de mão de obra, insumos e entraves de entes públicos são inerentes ao risco da atividade exercida pela promitente. Ainda que houvesse atraso por conta de outras empresas, não pode o consumidor suportar o ônus desse atraso, uma vez que o risco da atividade corre por conta do fornecedor, de modo que caso entenda que houve culpa de terceiro deverá buscar o ressarcimento de eventual prejuízo do suposto causador do atraso e não repassar o prejuízo ao consumidor. 2. Como consequência do inadimplemento causado pela apelante-ré, devem as partes ser conduzidas ao estado anterior ao nascimento do negócio, com a imediata e integral restituição das parcelas pagas, sendo vedadas quaisquer retenções, a teor da Súmula 543 do c. STJ. Delimitando-se que à parte ré é a responsável pela rescisão contratual, essa responde pelas suas consequências. Logo, não há que se falar na incidência da cláusula de retenção do contrato no caso concreto. Precedentes. 3. Inexiste qualquer elemento que aponte para o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração opostos em face da r. sentença, sendo descabida a imposição de multa nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Uma vez que os embargos declaratórios opostos são cabíveis e representam direito de recorrer da parte sucumbente, ao apontar omissão no julgado, conforme prevê o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se o acolhimento do pedido de reforma da r. sentença integrativa, para afastar a multa cominada com base no artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal. 4. Não restou configurada a litigância de má-fé, mormente porque a parte fez uso dos procedimentos disponíveis na legislação processual civil, descabendo falar em dolo processual ou na prática de qualquer dos atos descritos no art. 80 do CPC/2015. 5. Deu-se parcial provimento ao apelo. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código de Processo Civil, defendendo a incidência de caso fortuito na entrega do empreendimento contratado, em razão da escassez da mão de obra de profissionais da construção civil no mercado, precipuamente, aquela relacionada ao acabamento, na fase final da obra; c) artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, expondo o direito à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo promitente comprador. Por fim, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID 23856785). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1722978/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 10/3/2021). Melhor sorte não colhem as insurgentes quanto à indicada contrariedade ao artigo 393 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar curso ao inconformismo em relação à asseverada negativa de vigência ao artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, (enunciado 543 da Súmula do STJ e Tema 577), firmou o entendimento de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Por derradeiro, em atenção do pedido de ID 23856785, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005